Tribunal: TJDFT
Processo: 0727267-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-22
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. LOCAL DA SITUAÇÃO DO BEM IMÓVEL. SETOR HABITACIONAL ALTIPLANO LESTE INTEGRA A REGIÃO ADMINISTRATIVA DO JARDIM BOTÂNICO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA.
1. O local do imóvel é critério determinante para se estabelecer a competência do juízo nas causas em que se discute a reintegração de posse de imóvel, em face da competência absoluta de que se reveste a matéria, nos termos do art. 47, §.
2. Com a edição da Lei Complementar Distrital n. 2o, do CPC958/2019, houve a definição dos limites geográficos das regiões administrativas do Distrito Federal, de modo que o Setor Habitacional Altiplano Leste passou a estar circunscrito na região administrativa do Jardim Botânico, e esta, por sua vez, integra a área de jurisdição das Circunscrições Judiciárias do Distrito Federal, conforme se observa do artigo 2o, §1o, h, da Resolução n. 4/2008.
3. Assim, considerando que o imóvel está localizado na região administrativa do Jardim Botânico (RA XVII), a competência para processar e julgar ação é da Circunscrição Judiciária de Brasília-DF.
4. Conflito conhecido, para declarar competente o juízo suscitado (juízo da 2a Vara Cível de Brasília-DF).